Tribunal: CARF
Processo: 19985.724909/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724909/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.664 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ELZA BALAM DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES.
COMPENSAÇÃO DO IRRF.
Afasta-se o lançamento de compensação indevida de IRRF quando
demonstrado nos autos que se trata de retenção sobre rendimentos de aluguéis
de bem comum do casal que foram oferecidos à tributação pelo contribuinte,
um dos cônjuges, em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 01-36.837 da 4a Turma da DRJ em
Belém/PA (fl. 176 e segs.).

“O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 108/113, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no valor de R$
18.692,68 (dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724909/2018-86
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

inclusos os acréscimos legais pertinentes, de acordo com a legislação de regência,
calculados a te 30/11/2018.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica e
Compensação Indevida de IRRF, fls. 110/111, descrição dos fatos e enquadramento
legal da Notificação de Lançamento ora guerreada.
A contribuinte foi cientificada da exigência tributária e no dia 04/12/2018 (AR
de fls. 114), e, inconformada, em 12/12/2018, foi juntada a impugnação de fls. 03/04,
instruída com os documentos de fls. 13/95, onde, em síntese, argui que:

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou em parte os argumentos da
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
Como a impugnação foi tempestiva e atendeu aos requisitos dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/1972, dela se toma conhecimento.
DO MÉRITO.
Em face do que consta nos autos, fls. 110, o Fisco constatou omissão de
rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, recebidos de UOMINI
EVENTOS LTDA., CNPJ no 01.769096/0001-10, no valor de R$ 8.119,84.
A impugnante alega que os rendimentos considerados omitidos pelo Fisco
decorre da receita de aluguel produzida por bem comum, sendo que o valor contestado
refere-se a proporção que cabe aos herdeiros do espólio do seu cônjuge, Sr. João
Alberto da Silva, CPF no 117.143.609-20.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

Com relação ao assunto, reproduz-se, por oportuno o quesito 204, do Perguntas
e Respostas editado pela Receita Federal (IRPF 2015):
IMÓVEL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA
204 — Como proceder quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física?
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio, o
contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a cada
condômino. Caso não conste no contrato essa cláusula, recomenda-se fazer um aditivo
ao mesmo. Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte
aplicando a tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada condômino.
Anualmente, a pessoa jurídica locatária deve fornecer comprovante do rendimento que
couber a cada um, com indicação do respectivo valor retido na fonte. Em se tratando de
bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os rendimentos são tributados na
proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou, opcionalmente, podem ser tributados
pelo total em nome de um dos cônjuges. Na união estável, adota-se idêntico tratamento,
salvo contrato escrito entre os companheiros (neste caso, será fixado o percentual nele
previsto), aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens (bens comuns, em
decorrência do regime de casamento). Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014, art. 4o).
Da análise da documentação acostada aos autos pela impugnante (fls. 13/35),
pode-se concluir que, no ano-calendário de 2013, a contribuinte era casada com Sr.
João Alberto da Silva, em regime de comunhão universal de bens (Certidão de
Casamento com Averbação de Óbito, fls. 17). O mesmo veio a falecer em 02/02/2013
(Certidão de Óbito, fls. 13).
Conforme ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO COM PARTILHA DE
BENS, DO ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO DA SILVA, fls. 28/33, à impugnante, na
qualidade de cônjuge meeira coube uma parte ideal de 50% dos bens inventariados,
cabendo a cada um dos herdeiros, HÉLIO ALBERTO DA SILVA e SÍLVIA
CRISTINA DA SILVA, 25% a dita fração ideal.
Registre-se que a Declaração Final de Espólio foi entregue em 25/04/2015 (fls.
36/57).
Em vista disso, caberia à impugnante 50% dos rendimentos de aluguel
recebidos de UOMINI EVENTOS LTDA., e aos seus filhos/herdeiros os 50%
restantes, na proporção de 25% a cada um.
Considerando que, segundo a DIRF 2014, fls. 118, por mim anexada, foi
recebido o valor de R$ 16.833,51. Deveria então a impugnante oferecer a tributação o
valor de R$ 8.416,75 em sua DIRPF, exercício de 2015, ano-calendário de 2014,
restando omitidos tão somente a quantia de R$ 3,08.
No que concerne a infração Compensação Indevida de IRRF verifiquei que o
sujeito passivo deixou de comprovar o pagamento do valor de R$ 8.724,72 (oito mil,
setecentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) pleiteados em sua
DIRPF/2015. Diga-se mais, não encontrei nos registros da Receita Federal quaisquer
recolhimentos efetuados por KIRKON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ no
01.701.201/0001-89.
Ora, a apresentação da declaração de rendimentos é uma obrigação tributária
acessória e como tal, nos termos dos artigos 113, § 2o e 115 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), decorre da legislação tributária.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade
lançadora, quer para o julgador os problemas relativos ao preenchimento de sua
declaração. Já o art. 136 do CTN esclarece de vez a questão, verbis:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo a responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de
ajuste anual independe da intenção do contribuinte.
A litigante poderia, também, solicitar da fonte pagadora KIRKON BANK S.A -
BANCO MÚLTIPLO que apresentasse DIRF ou os DARFs de recolhimento do
tributo, comprovantes de rendimentos, etc, o que in casu não aconteceu.
Além disso, a ação de provar constitui-se no direito de comprovar a ocorrência
de um evento, que a princípio é ônus de quem alega o fato objeto da prova. Provar,
nesse sentido, é o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado
evento.
Assim, assentado que provar um fato é estabelecer sua existência – ou,
preferencialmente, estabelecer a existência do evento nele descrito, é demonstrar o que
existiu antes ou o que existe na atualidade, a tarefa daquele que prova confunde-se
com a de um historiador. Provar é, sob essa perspectiva, reconstruir o passado.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação
que está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio ” que
significa que “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que
nada alegasse”. Ou seja, não basta questionar os argumentos do Fisco, deve o
interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Desta forma, compete à autoridade administrativa tributária constituir o crédito
tributário pelo lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse passo, procedente em parte o lançamento.
CONCLUSÃO.
Em face dos argumentos expendidos, oriento o voto para considerar procedente
em parte a impugnação, mantendo em cobrança:
1) R$ 3,08 (três reais e oito centavos), a título de Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar a Pagar, além de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora à taxa SELIC, exercício de 2015, ano-calendário de 2014;
2) R$ 8.724,72 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e dois
centavos), a título de IRPF (sujeito à Multa de Mora) exercício de 2015, ano-
calendário de 2014, conforme Notificação de Lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para excluir da omissão de rendimentos o valor de R$ 8.413,67.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (fls. 50 e segs), alegando, em apertada síntese, que declarou o valor
integral dos aluguéis em questão, pagos pelo HSBC Bank, os quais eram provenientes de bem
comum do casal, e desta forma tem direito à compensação do IR que foi efetivamente
descontado pela fonte pagadora, conforme documentos que anexa.
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do relato acima, tem-se que, após o julgamento na DRJ, remanesceu o valor
irrisório de R$ 3,08 da infração de omissão de rendimentos, e remanesceu também integralmente
a infração de compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 8.724,72.
Em Recurso Voluntário a contribuinte recorre apenas da infração de compensação
indevida de IR, objeto do presente julgamento.
Da análise da documentação acostada, verifica-se que de fato resta razão à
recorrente. A contribuinte foi casada com comunhão total de bens (certidão à fl. 17), tendo seu
esposo falecido no ano de 2013, o inventário encerrado no ano seguinte, e tendo sido apresentada
Declaração Final de Espólio para o Exercício de 2015, base 2014, onde não foram declarados os
aluguéis recebidos do HSBC Bank e nem deduzido o correspondente IRRF. No referido
exercício, a recorrente ofereceu à tributação em sua DAA o valor integral do aluguel recebido de
HSBC Bannk (R$ 67.776,24), conforme faculta a legislação no caso de bens comuns, e
corretamente se valeu da compensação do total do IRRF (R$ 8.724,72), nos valores conforme
constam da DIRF da fonte pagadora (fl. 191), a qual havia informado seu falecido marido como
beneficiário dos pagamentos, em razão do mesmo constar como locador no contrato de aluguel
(fl. 21). De se observar que, em razão do falecimento de seu marido no ano anterior aos fatos, a
contribuinte poderia ter oferecido à tributação somente a parte que lhe coube na meação, qual
seja, 50% do valor total dos aluguéis, e compensado 50% do IRRF. Tendo a contribuinte
procedido como procedeu, não houve qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional.
Desta forma deve ser restabelecida a compensação do IRRF, no valor de R$
8.724,72.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital